Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706115-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PRIMEIRAS DOZE HORAS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer em que se discute a possibilidade de não cobertura, pela seguradora do plano de saúde, dos eventos “urgência” e “emergência” durante o cumprimento do prazo de carência contratual, da limitação do período de internação às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar, bem como a caracterização, ou não, de danos morais indenizáveis quando impostas as respectivas restrições. 2. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos “urgência” e “emergência” devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 3. A Lei 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, consoante previsto no artigo 12, II, a, razão pela qual o referido prazo não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar com fundamento no disposto nos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU 13, dispositivos que veiculam normas ilegais. 4. A impossibilidade de limitar períodos de internação de pacientes que necessitem de tratamento hospitalar continuado consubstancia interpretação que homenageia os direitos fundamentais do cidadão, no caso, a saúde, em detrimento de previsões contratuais que se afastem das premissas inscritas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no sentido de que cláusulas que aniquilem a finalidade do contrato são nulas de pleno direito. 5. A recusa da operadora do plano em autorizar o procedimento emergencial necessitado pelo paciente que se encontra em estado de emergência ou urgência constitui ato ilícito e gera danos morais indenizáveis, tendo em vista que o risco de morte, acrescido da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir autorização para realizar o tratamento de saúde indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana. 6. Reconhecida a prática de ato ilícito, o dano moral dele decorrente e o nexo de causalidade entre ambos, o magistrado, ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do mesmo ilícito. 7. Negou-se provimento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, não tendo cometido qualquer ilícito, não deveria ter sido condenada a pagar indenização pelos supostos danos morais; b) artigo 944 do CCB, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de indenização. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, pois a jurisprudência pacífica da Corte Superior reconhece “a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes”. (AgInt no REsp 1915594/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 944 do CCB, pois a revisão do entendimento manifestado pela turma julgadora, no sentido de que o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, exige ampla reapreciação de fatos e provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1906390/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 30/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015